Tribunal: TJDFT
Processo: 0733413-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0733413-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO VIEIRA NUNES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O FERNANDO VIEIRA NUNES interpõe Agravo de Execução Penal, de mão própria, em face da decisão de movimento 324.1 (SEEU) que, segundo afirma, “indeferiu o pedido de indulto natalino no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022”. Em resumo, narra que a decisão indeferiu o direito do recorrente de ser agraciado com indulto, porquanto estaria em cumprimento de pena por crime impeditivo (tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/2006). Pede que seja reapreciada sua situação por entender que já restou cumprida a pena do crime impeditivo e que a fração dos demais crimes, cometidos em concurso de crimes, seria de 1/6. Requer seja-lhe concedido o “indulto natalino [sic] Decreto no 11.302/2022”. O feito foi aleatoriamente distribuído a esta Relatoria. A peça inicial apresentada pelo paciente não está devidamente instruída, não sendo possível verificar a qual processo estaria vinculada e qual seria exatamente a medida pleiteada. Sabe-se que o paciente está recolhido em complexo prisional. Portanto, para viabilizar adequadamente a representação processual do Agravante na interposição do recurso pretendido, deve ser ouvida a defesa técnica antes de outras providências. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública atuante junto à Vara de Execuções Penais, para os devidos esclarecimentos, bem como para instruir adequadamente o pedido, caso entenda pelo prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator